Tribunal: TJSP
Processo: 0012254-51.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 870.947-SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidora pública – Lei no 11.960/09 – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo

Ementa:

REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 870.947-SE pelo STF e do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidora pública – Lei no 11.960/09 – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.